Tribunal: TJBA
Processo: 8049406-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049406-96.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: IRAPUA LEMOS DE OLIVEIRA Advogado(s): SUMAYA SAMPAIO DA SILVA, LUDMILLA ALBUQUERQUE CARVALHO AGRAVADO: SANTA TEREZINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Advogado(s): A C O R D Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS, POSSIBILIDADE. CONCESSÃO NA ORIGEM. ART. 98, §6º, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8049406-96.2024.8.05.0000, da Comarca de Camaçari, em que figuram como AGRAVANTE IRAPUA LEMOS DE OLIVEIRA e como AGRAVADA SANTA TEREZINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.